Tribunal: TJDFT
Processo: 0747753-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor de conversão do tempo de atividade policial, exercido em condições especiais, em tempo comum, para fins de aposentadoria. Alega o recorrente que os servidores públicos policiais estão submetidos a legislação própria, específica para a carreira, que já considera os riscos da atividade desenvolvida, não havendo que se falar em aposentadoria especial nos termos do Regime Geral. Afirma, ainda, que a conversão de tempo especial em comum ocasionaria concessão de tempo de contribuição sem a contraprestação legal, gerando tempo de contribuição fictício, o que é vedado pelo § 10 do artigo 40 da Constituição Federal. Por fim, aduz que o Tema 942, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, só se aplica a hipóteses em que haja omissão legislativa, o que não acontece no caso, pois a carreira do autor é disciplinada pela Lei Complementar no 51, de 20/12/1985.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 31104509) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 31104514).

3. Conforme Tema 942 do STF, é possível a “aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.” Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrido, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.

4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrido, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Improcedente, portanto, o pedido.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.